Tribunal: TJDFT
Processo: 0034976-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0034976-78.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBEM SOARES BRANQUINHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS EMBARGADO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, RUBEM SOARES BRANQUINHO D E S P A C H O Considerando o disposto no artigo 1.021, §2o, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos para apreciação do recurso. Brasília, 5 de abril de 2021 14:43:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador